Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AVIAMENTO SERÔDIO. APURAÇÃO SEGUNDO OS REGRAMENTOS PROCEDIMENTAIS. PRAZO RECURSAL INOBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Aperfeiçoada a disponibilização da sentença, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte, dispensada a difusão no órgão oficial se aperfeiçoada a intimação por meio eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à disponibilização, ensejando que, manejado o apelo após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, apuração realizada segundo os regramentos procedimentais, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, arts. 183, 219, 270 etc.; Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
2. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
3. Apelação não conhecida. Unânime.